Tribunal: TJDFT
Processo: 0773437-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDICAÇÃO DE CEP. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado oposto à sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora atendeu integralmente à determinação judicial de emenda à inicial e, em caso positivo, assegurar a retomada do curso processual
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora foi intimada para emendar a petição inicial, com o objetivo de esclarecer o seu real endereço, ante as divergências apontadas.
4. A despeito de a autora ter promovido a emenda à inicial (ID 66284894 e 66284898), foi proferida sentença extintiva do processo, ante o fundamento de que não foi cumprida a ordem, porquanto o CEP indicado não corresponde ao endereço informado (ID 66284900).
5. O artigo 319, inc. II, do CPC, estabelece que a petição inicial deve indicar os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.
6. E nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, de forma que cabe ao magistrado determinar que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete a inicial, caso não preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC.
7. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação, cuja ausência culmina no indeferimento da inicial, dizem respeito à demonstração das condições da ação e dos pressupostos processuais, nos termos do art. 320 do CPC (STJ, REsp 1991550/MS, Rel.a Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/08/2022).
8. No caso, embora o PJe tenha indicado divergência entre o CEP e o endereço indicado (ID 66284895), a autora anexou comprovante de conta de luz atualizada, onde consta o endereço e CEP informados (ID 66284899), presumindo-se que os dados informados estão corretos ou, caso incorretos ou irregulares, não prejudicam o recebimento de correspondências.
9. Nesse contexto, não se pode imputar à parte o descumprimento da ordem de emenda à inicial, evidenciando que a extinção prematura do feito demonstra rigor excessivo, em inobservância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Ademais, a divergência apontada pode ser elucidada no curso do processo, sem prejuízo ao direito de ação da parte.
10. Por conseguinte, a sentença deve ser desconstituída para o restabelecimento do curso processual, facultada a determinação de diligências para a elucidação da divergência apontada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença desconstituída.
12. Custas recolhidas (ID 65483598). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II, 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1991550/MS, Rel.a Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/08/2022.